Tribunal: TJDFT
Processo: 0717887-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. VIOLENTA EMOÇÃO RECONHECIDA. REDUÇÃO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por B.P.R. contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal e ameaça (artigos 129, § 13o, e 147, ambos do Código Penal), no contexto de violência doméstica, às penas de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos. A defesa pleiteia a absolvição alegando legítima defesa e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal, por ter agido sob injusta provocação da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante agiu em legítima defesa; e (ii) determinar se cabe a aplicação da causa de diminuição de pena por violenta emoção, prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legítima defesa não se confirma, pois as provas demonstram que o réu utilizou violência excessiva, atingindo a vítima em várias partes do corpo com um banco de madeira, conforme o laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos.
O crime de ameaça se consuma independentemente da efetiva intimidação da vítima, bastando a promessa de mal injusto e grave, conforme demonstrado nos depoimentos.
A violenta emoção é reconhecida, uma vez que a vítima iniciou a agressão física após discussão, o que configura injusta provocação, justificando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de lesão corporal de 1 (um) ano para 10 (dez) meses de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
A legítima defesa exige proporcionalidade entre a agressão e a reação, não configurando quando há uso excessivo de violência.
O crime de ameaça se consuma com a simples promessa de mal injusto e grave, independentemente do resultado.
A violenta emoção, provocada por ação injusta da vítima, permite a redução da pena, nos termos do artigo 129, § 4o, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 4o, 147, 69, 28, I, e 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o; 77.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.